Tribunal: TJPA
Processo: 0009541-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009541-09.2019.8.14.0040

APELANTE: ROBSON LEITE GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). GUARDA MUNICIPAL. PORTE FORA DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa alegou nulidade por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, sustentando possuir autorização para porte em razão de ser guarda municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou desprovida de justa causa; (ii) estabelecer se o porte de arma de fogo por guarda municipal fora de serviço, sem autorização da Polícia Federal, configura o delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação jurídica e rol de testemunhas, havendo prova mínima de autoria e materialidade.

Após a sentença condenatória, resta preclusa a análise de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A materialidade é demonstrada por auto de apreensão, laudo balístico e demais provas documentais, que atestam o porte de pistola calibre .380, municiada, em perfeito funcionamento.

A autoria é confirmada por depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu portando a arma e pela própria confissão do acusado.

O fato de ser guarda municipal não autoriza o porte de arma de fogo fora de serviço sem a devida permissão da Polícia Federal, sendo típica a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve de forma clara o fato criminoso e apresenta prova mínima de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta a alegação de inépcia ou ausência de justa causa.

O porte de arma de fogo de uso permitido por guarda municipal, fora de serviço e sem autorização da Polícia Federal, configura o crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.279.681/PR; TJDFT, Acórdãos 1944318, 1962962 e 1976337.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0009541-09.2019.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE:
ROBSON LEITE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: HIKSON ILAI DO NASCIMENTO GOMES OAB/PA 21989

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
ROBSON LEITE GOMES (nascido em 10/03/1985 – RG ID 22833505)
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (ID 22833552).

Segundo os autos, no dia 03 de outubro de 2019, por volta de 01h05min, uma equipe da Policia Militar estava em policiamento ostensivo, momento em que foram acionados para atender uma denúncia de que um indivíduo, portando uma arma de fogo, agrediu e ameaçou outra pessoa que estava no recinto. Ao chegarem no local, os policiais identificaram o agressor e em revista pessoal, foi encontrada uma arma de fogo Cal. 380, com 14 munições intactas, que foram apreendidas.

Oferecimento da denúncia – 23/04/2021 (ID 22833504
- Pág. 2
)

Recebimento da denúncia – 07/12/2021 (ID 44273498
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 06/03/2022 (ID 22833515
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 16/09/2024 (ID 22833552
- Pág. 1)

Apelação
ROBSON LEITE GOMES
– 23/09/2024 (ID 22833554
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou, em sede preliminar,
pela nulidade do feito, devido a inexistência de justa causa para oferecimento
da denúncia, além da inépcia da inicial acusatória. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas (ID
22833554
- Pág. 1).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva (ID 22833557), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 23285799).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 - DAS PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INEPCIA DA DENUNCIA
.

A defesa pleiteou nulidade, com supedâneo na falta de justa causa para ação penal, uma vez que não apresentou embasamento teórico para avalizar a acusação, fator que tornaria inepta a denúncia. Todavia, a tese defensiva não encontrou ressonância no acervo processual.

Na espécie, entende-se por
"justa causa" para ação penal, a existência de elementos probatórios mínimos que justifiquem o início de um processo penal, ou seja, seria uma condição essencial para que a denúncia seja recebida pelo juiz, evitando, desse modo, acusações infundadas. Contudo, se pode observar nos presentes autos que a
denúncia, objeto da controvérsia, contem a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do recorrente, a classificação do crime e, ainda o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo
41
do
Código de Processo Penal
.

Com efeito, segundo orientação do Sodalício, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se, tão somente, a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Desse modo, não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preencheu os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, ocasião em que observou que o réu foi
flagrado portando uma arma de fogo, em total dissonância com a função de guarda municipal, mas concorrendo na pratica de um crime. Logo, a denúncia se sustenta de forma irrepreensível, e a acusação deve prosseguir em razão da legalidade e dos fatos apurados, os quais
permitem que o recorrente tenha a total compreensão dos fatos, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR].

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa rejeitadas: A inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a qual apresentou adequada descrição do comportamento delituoso, com todas as suas circunstâncias e forneceu elementos probatórios aptos a demonstrar a existência material da infração penal e os indícios de autoria, o que permitiu ao acusado o exercício amplo de seu direito de defesa em todas as fases processuais, inclusive, nesta instância recursal. Ademais, conforme entendimento firmado pela jurisprudência deste e. TJDFT, com a prolação da sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia (Acórdão 1944318, 0702136-07.2021.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024). (Acórdão 1962962, 0703611-49.2022.8.07.0010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.).

Destarte, se pode constatar a existência de uma causa jurídica e fática que credencia, habilita e justifica a acusação, de forma que está relacionada com a existência de indícios mínimos e razoáveis de autoria e materialidade delitiva, acompanhada de controle processual de caráter fragmentário da intervenção penal. Ademais, necessário pontuar que a após a sentença condenatória, não seria mais possível cogitar-se acerca da justa causa para ação penal, devido o esgotamento da análise do acervo processual

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. ÂNIMO REFLETIDO E CALMO. PRESCINDÍVEL. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. I - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente. Precedentes. (...) (Acórdão 1976337, 0700359-18.2020.8.07.0007, Relator(a):
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025).

Diante das argumentações alhures, se pode constar a inviabilidade da tese defensiva, uma vez que não se constou ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, até porque a inicial descreveu a conduta delitiva do recorrente, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo, em sua plenitude, ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

2 – DO MÉRITO - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por insuficiência probatória. Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do
Auto de Apreensão (ID 33892782 – Pág. 16), Laudo Balístico (ID 33892784 – Pág. 8) evidencias que ratificaram a apreensão de uma arma de fogo do tipo do tipo revolver, calibre .38, marca TAURUS, e numeração KMD55268, com 01 (um) carregador de munição para pistola, marca COMBAT, modelo PT 938, fabricado no Brasil, calibre nominal .380 ACP, com capacidades para 15 (quinze) cartuchos cada um e (quatorze) cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .380 AUTO, constituídos de estojos de latão amarelo e projetis do tipo encamisado total ogival (ETOG), com espoletas intactas, bem como foi constatado que a arma estava em condições de funcionamento. Nesse diapasão, as provas orais constantes no acervo, emprestam embasamento a exordial acusatória, como se pode observar pela narrativa da testemunha
VALTONIO SOARES DOS SANTOS, declarou:

Que,
na data e hora acima mencionada, estava em policiamento ostensivo, quando foram acionados pelo fiscal de dia SGT/PM WANDERLAN, onde ordenou que esta GU se deslocasse ao Bar do LORIM, localizado na Rua 24 de Março, bairro da Paz, pois no local havia um indivíduo portando uma arma de fogo, e que o mesmo também agrediu e ameaçou outro indivíduo que estava no local; QUE, ao chegar no local, foi identificado o acusado como sendo ROBSON LEITE GOMES (guarda municipal). Logo foi realizada uma revista pessoal, onde foi localizada uma ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA CAL.380, número de série KDM53268, munida de 14 MUNIÇÕES INTACTAS. Também foi identificada a vítima AKSEL MOREIRA DA SILVA, esse informou que estava no bar supracitado assistindo o jogo Flamengo x Grêmio, quando comemorou um gol do Grêmio, momento que ROBSON LEITE não gostando da comemoração, pois e torcedor do time rival, sacou a arma de sua cintura e apontou em direção a vítima chegado a colocá-la dentro de sua boca, não bastando ainda desferiu um soco em sua face, chegando a lesionar; QUE, no momento da abordagem também foi constatado que o autuado estava embriagado, pois exalava odor etílico ao falar e estava com olhos avermelhados; QUE, diante dos fatos acima narrado, foi optado pela utilização de algemas, no intuito de resguardar a integridade Física da guarnição como também do autuado na condução até a delegacia de policial civil, que foi apresentado sem qualquer lesão corporal.

A
testemunha VITOR BRITO DOS SANTOS narrou em juízo:

Que, estava de serviço quando foram acionados pelo fiscal do dia informando que em um bar tinha um indivíduo ameaçando uma outra pessoa e ao chegarem no local encontraram Robson com uma arma de fogo. Que não lembra se a vítima estava machucada, mas se recorda que chegou a comentar que o réu teria colocado a arma em sua boca.

Em seu interrogatório. ROBSON LEITE GOMES confessou que estava portando a arma de fogo no dia dos fatos e só puxou pois antes puxaram uma arma para ele.

Cediço esclarecer, malgrado a defesa alegar atipicidade ou ausência de crime, devido o recorrente tratar-se de Guarda Municipal, o qual possui autorização para portar arma de fogo. Todavia, essa condição não é ampla e irrestrita, pois deve observar as regras estabelecidas pela Lei 10.826/03, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse cenário, apesar do réu ter apresentado o certificado de registro da arma de fogo, esse documento não possui a autorização da Polícia Federal para o exercício do porte fora de serviço. Portanto, diante das insuperáveis evidencias que emprestaram tipicidade a conduta em que o réu porte, detenha, transporte (...), ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03. Desse modo, insustentável a tese absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025